Tribunal: TCU
Processo: 004.420/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4283/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno/TCU e no art. 7o, inciso II, da Resolução/TCU 206/2007, em considerar prejudicada a apreciação do mérito dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, por perda de objeto, tendo em vista o exaurimento dos seus efeitos financeiros antes do respectivo processamento por esta Corte, em razão do falecimento dos interessados ou do desligamento do cargo a que se refere o ato, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.420/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Policarpo da Silva (XXX.802.664-XX); Aruzza Mabel de Morais Araujo (XXX.679.064-XX); Cirlia Natasha Lucena da Rocha (XXX.456.594-XX); Cosme Oliveira da Silva (XXX.600.764-XX); Darlene Sausen (XXX.042.060-XX); Fabricio Lira Barbosa (XXX.773.224-XX); Francimar Carlos de Macedo (XXX.020.684-XX); Gilson Ferreira da Costa (XXX.414.044-XX); Jose Melinho de Lima Neto (XXX.466.843-XX); Jose Pereira de Sousa Junior (XXX.904.553-XX); Lidio Sanzio Gurgel Martiniano (XXX.353.544-XX); Lorena Gomes Torres de Oliveira (XXX.431.674-XX); Marcos Tulio de Lima Vianna (XXX.397.674-XX); Renata Maria Alves Coutinho Campero (XXX.093.004-XX); Rodolfo Maia Rosado Cascudo Rodrigues (XXX.585.514-XX); Romulo de Oliveira Nunes (XXX.900.044-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.